Tribunal: STJ
Processo: 5009502-44.2020.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2155126 - RS (2024/0242710-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ROBERTO DOMINGOS TOIGO
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO ANTUNES DA CUNHA - RS072920
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
FILIPE ROBLES RIBEIRO - RS093967
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FABIO ADRIANO STURMER KINSEL
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO
- DF028341
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
ASSIST. AC
: CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
ADVOGADOS
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
FERNANDA DROSDOWSKI DE OLIVEIRA HUFF - RS106862
MARILIA SILVEIRA VARGAS - RS098472
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 83 DA
157,
E § 1o, E 619, AMBOS DO CPP.
LEI N. 9.430/1996;
CAPUT
COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE
DIVERSO ENTE FEDERATIVO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Documento eletrônico VDA52301595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 5e5f0f6b-710d-4924-b77d-25301f571a3a

REGULARIDADE COM O
VIOLAÇÃO DO
III,
,
TEMA 990/STF.
ART. 65,
D
DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVA AO FATO DESCRITO NO ITEM
“4.4- DO ESTELIONATO CONTRA O CÍRCULO – PAGAMENTOS SIGMA E
RECE”. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
ART. 71
CRIME CONTINUADO ENTRE TODOS OS DELITOS. CONDUTAS
DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO
DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 DO CC E 387, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS SUPOSTOS VALORES DE PREJUÍZO EM
ANPP
NÃO
RECONHECIDO
EM
SENTENÇA
E
DE
VALORES
BLOQUEADOS ALÉM DO NECESSÁRIO. REVISÃO DO VALOR A SER
REPARADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO INVIABILIZADO ANTE A
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISCUSSÃO SOBRE O ABATIMENTO DE VALORES ADIMPLIDOS E
ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CADA COOBRIGADO
QUE DEVE SER REALIZADO NA ESFERA CÍVEL. TESES DE VÍCIOS DE
OMISSÃO.
VERIFICAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52301595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 5e5f0f6b-710d-4924-b77d-25301f571a3a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2155126 - RS (2024/0242710-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ROBERTO DOMINGOS TOIGO
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO ANTUNES DA CUNHA - RS072920
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
FILIPE ROBLES RIBEIRO - RS093967
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FABIO ADRIANO STURMER KINSEL
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS
MELLO - DF028341
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
ASSIST. AC
: CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
ADVOGADOS
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
FERNANDA DROSDOWSKI DE OLIVEIRA HUFF - RS106862
MARILIA SILVEIRA VARGAS - RS098472
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 83 DA
LEI N. 9.430/1996; 157,
E § 1o, E 619, AMBOS DO CPP.
CAPUT
COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE
DIVERSO ENTE FEDERATIVO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
REGULARIDADE COM O TEMA 990/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, ,
D
DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVA AO FATO DESCRITO NO ITEM
Documento eletrônico VDA51116344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2025 23:18:05
Código de Controle do Documento: df234661-f535-4b36-9171-e494ae845a03

“4.4- DO ESTELIONATO CONTRA O CÍRCULO – PAGAMENTOS SIGMA
E RECE”. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
CRIME CONTINUADO ENTRE TODOS OS DELITOS. CONDUTAS
DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO
DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 DO CC E 387, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS SUPOSTOS VALORES DE PREJUÍZO EM
ANPP NÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA E DE VALORES
BLOQUEADOS ALÉM DO NECESSÁRIO. REVISÃO DO VALOR A SER
REPARADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO INVIABILIZADO ANTE A
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISCUSSÃO SOBRE O ABATIMENTO DE VALORES ADIMPLIDOS E
ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CADA COOBRIGADO
QUE DEVE SER REALIZADO NA ESFERA CÍVEL. TESES DE VÍCIOS DE
OMISSÃO.
VERIFICAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Domingos Toigo
ao acórdão que parcialmente conheceu do recurso especial por ele manejado e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 4.018/4.055).
Na presente insurgência, é indicado que o embargado acórdão contém
vícios de omissão.
De início, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à contrariedade
ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996. Sustenta que não houve instauração de procedimento
administrativo fiscal na Receita Federal nem decisão final de constituição de crédito
tributário antes do envio de dados ao Ministério Público Federal. Afirma que as
condutas descritas teriam natureza fiscal (arts. 1o e 2o da Lei n. 8.137/1990), e não de
estelionato (art. 171 do Código Penal), o que exigiria observância do art. 83 da Lei n.
9.430/1996, sob pena de violação da correlação e da tipicidade estrita. Defende que o
Tema 990 deve ser harmonizado com o art. 83 da Lei n. 9.430/1996, não autorizando
compartilhamento de dados sem procedimento fiscal formal e decisão administrativa
final.
Dispõe, também, que há omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, , do Código Penal), afirmando que a
d
decisão se limitou à versão de “gratificação trabalhista” e não enfrentou a confissão de
Documento eletrônico VDA51116344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2025 23:18:05
Código de Controle do Documento: df234661-f535-4b36-9171-e494ae845a03

fraude para justificar os pagamentos (fato 4.4). Sustenta que, em interrogatório, admitiu
a busca de empresas para emissão de notas fiscais “frias” a fim de legitimar bônus
internos, preenchendo os requisitos da confissão (materialidade e autoria), ainda que
com tese exculpante, conforme a jurisprudência.
A defesa sustenta, também, omissão por análise global e indistinta das
condutas, sem individualização quanto aos requisitos do crime continuado (art. 71 do
CP), especialmente em relação ao embargante. Assevera que, diferentemente do
corréu Fabio Kinsel (condenado por dois fatos, em papel secundário), o embargante
praticou três estelionatos (itens 4.2, 4.4 e 4.5) no mesmo período, com modus operandi
semelhante (fraudes documentais/contratuais), no mesmo contexto institucional e com
unidade de desígnios, preenchendo as condições de tempo, lugar e modo de execução
exigidas para continuidade delitiva. Invoca o princípio da individualização da pena (art.
5o, XLVI, da Constituição) e requer manifestação expressa sobre a necessidade de
individualização das condutas para reconhecer a continuidade delitiva ao embargante.
Apresenta, ainda, omissão quanto ao controle da legalidade e
proporcionalidade do bloqueio criminal de bens, afirmando que a constrição patrimonial
excede o prejuízo apurado (R$ 5.030.699,14), sem considerar valores já devolvidos em
ANPP (R$ 666.666,64). Sustenta, no ponto, que o acórdão embargado se limitou a
remeter a discussão de abatimentos à esfera cível e a invocar a Súmula 7/STJ, sem
enfrentar o núcleo da questão: a medida cautelar penal deve observar o limite do dano
reconhecido no próprio processo e contemplar os valores restituídos.
Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e acolhimento dos
presentes embargos de declaração, reconhecendo-se as omissões e sanando os
vícios apontados no r. acórdão, ora guerreado, e dando-se os efeitos infringentes nos
exatos termos requeridos em cada uma das 4 (quatro) teses acima arguidas: I - DA
PRIMEIRA OMISSÃO: não enfrentamento no r. acórdão, ora combatido, da
contrariedade ao art. 83 da lei de no 9.430/96, e da ausência de procedimento
administrativo instaurado pela Receita Federal para a comunicação dos supostos
delitos; II - DA SEGUNDA OMISSÃO: não enfrentamento no r. acórdão, ora combatido,
do tema da confissão do embargante, ancorada em fraude para justificar eventual
“gratificação trabalhista”. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP). III - DA TERCEIRA OMISSÃO: análise
conjunta das condutas dos corréus. Necessidade de individualização do crime
continuado. IV - DA QUARTA OMISSÃO: não enfrentamento da legalidade da
apreensão de valores determinada pelo juízo criminal. Bloqueio de bens além do
(fl. 4.089).
necessário. Ilegalidade
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
Documento eletrônico VDA51116344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2025 23:18:05
Código de Controle do Documento: df234661-f535-4b36-9171-e494ae845a03

É o relatório.
VOTO
Embora o embargante tenha alegado a ocorrência de vícios preconizados
no art. 619 do Código de Processo Penal no fundamento do acórdão, verifica-se que
se trata de mero inconformismo da parte.
Quanto à tese de omissão no enfrentamento da contrariedade ao art. 83 da
Lei n. 9.430/1996, por inexistência de procedimento administrativo fiscal e decisão final
de constituição de crédito tributário antes do compartilhamento com o Ministério
Público, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a regularidade
do compartilhamento e afastou a necessidade de decisão final de crédito tributário para
o envio das informações, à luz do Tema 990/STF, inclusive estendendo a autorização
de compartilhamento às fazendas dos demais entes federativos (fls. 4.047/4.048).
Não prospera a tese de omissão no não reconhecimento da confissão.
Verifica-se que a decisão embargada enfrentou e rejeitou a atenuante no fato 4.4 por
ausência de confissão qualificada nos termos do art. 65, III, . A alegada confissão não
d
foi reconhecida nas instâncias ordinárias, e a revisão demandaria revolvimento
probatório, vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Quanto à tese de omissão por análise indistinta das condutas; necessidade
de reconhecer crime continuado ao embargante (itens 4.2, 4.4 e 4.5), dado período
comum,
semelhante, contexto institucional e unidade de desígnios;
modus operandi
invocação ao art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, consta do recorrido acórdão a
continuidade delitiva apenas quanto à reiteração de atos no item 4.2 (28 emissões
mensais de notas para manutenção do erro), com exasperação de 2/3 (fls. 4.044/4.
045); negado crime único. Por outro lado, afastada a continuidade delitiva entre os
itens 4.2 e 4.5 (e 4.4), por serem condutas diversas, com pessoas jurídicas distintas,
períodos e estratégias diversas, sem liame de continuação (fls. 4.045/4.046).
Verifica-se que o acórdão embargado diferenciou as condutas e rejeitou
continuidade delitiva “em bloco”. A pretensão de reconhecer continuidade entre todos
os fatos foi afastada por fundamentação concreta; a requalificação na via especial
esbarra na Súmula 7/STJ.
Por fim, quanto à tese de omissão no controle da legalidade e
proporcionalidade do bloqueio criminal acima do necessário, o acórdão na origem
dispôs que a responsabilidade é solidária; os montantes fixados delimitam a
responsabilidade por crime, sem afastar solidariedade; “nos limites da solidariedade, os
Documento eletrônico VDA51116344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2025 23:18:05
Código de Controle do Documento: df234661-f535-4b36-9171-e494ae845a03

e que
montantes reparados por um corréu aproveitam ao outro”
a discussão sobre
abatimentos e responsabilidade de coobrigados deve ocorrer na esfera cível, em feito
(fls. 4.054/4.055 – grifo nosso).
próprio, quando executada a obrigação de reparar
Verifica-se que acórdão embargado enfrentou a matéria e deslocou a
controvérsia de abatimentos para a via cível, afastando readequação cautelar penal em
recurso especial. A tese de bloqueio “além do necessário” não prosperou ante a
definição dos danos e a impossibilidade de revolvimento fático na via eleita.
Os pontos suscitados nos embargos foram objeto de enfrentamento
suficiente no acórdão embargado:
(i) validação do compartilhamento nos moldes do Tema 990/STF, com
comunicação formal e sigilo (fls. 4.034/4.036 e 4.047/4.048);
(ii) rejeição da atenuante de confissão no fato 4.4 por inexistência de
admissão de materialidade e autoria (fl. 4.051);
(iii) distinção fática entre os delitos para negar continuidade delitiva fora do
item 4.2 (fls. 4.044/4.046); e
(iv) definição de que abatimentos e responsabilidade solidária serão
discutidos na esfera cível, sendo vedado o revolvimento probatório (fls. 4.054/4.055).
À luz desses fundamentos e dos precedentes transcritos, não se verificam
omissões aptas a ensejar integração, mas intento de rediscussão de mérito,
providência incompatível com o art. 619 do Código de Processo Penal.
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de
declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas sim à correção de
eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado.
Com efeito, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA51116344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2025 23:18:05
Código de Controle do Documento: df234661-f535-4b36-9171-e494ae845a03

Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983
/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe
de
,
4/7/2023 os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o
.
mérito da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais
Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal. A tentativa de utilizar os
embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um
desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da
decisão, mas sim à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza
ou completude.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de
que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode
acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a
baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a
celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51116344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2025 23:18:05
Código de Controle do Documento: df234661-f535-4b36-9171-e494ae845a03

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.155.126 / RS
Número Registro: 2024/0242710-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
129002000166201951
200871070048438
50072102320194047107
50093027120194047107
50095024420204047107 50101998020114047107
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO DOMINGOS TOIGO
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO ANTUNES DA CUNHA - RS072920
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
FILIPE ROBLES RIBEIRO - RS093967
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
RECORRENTE : FABIO ADRIANO STURMER KINSEL
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
Documento eletrônico VDA52266615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 212c124d-4c4b-47ce-a0b0-a8a6d20bcdcd

OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO -
DF028341
LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSIST. AC
: CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
ADVOGADOS
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
FERNANDA DROSDOWSKI DE OLIVEIRA HUFF - RS106862
MARILIA SILVEIRA VARGAS - RS098472
CORRÉU
: WAGNER BARBOSA DE CASTRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO DOMINGOS TOIGO
ADVOGADOS
: GUILHERME CARDOSO ANTUNES DA CUNHA - RS072920
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
CÁSSIO CHECHI DE ASSIS - RS084477
FILIPE ROBLES RIBEIRO - RS093967
PAULO AGNE FAYET DE SOUZA - SP411776
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FABIO ADRIANO STURMER KINSEL
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO -
DF028341
Documento eletrônico VDA52266615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 212c124d-4c4b-47ce-a0b0-a8a6d20bcdcd

LAURA VALLS GERMANO DA SILVA - RS078518
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
JOÃO MÁRIO SCHAAN SALIS - RS102143
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
YAGO CERVO MAGALHAES MOREIRA - DF078404
ASSIST. AC
: CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
ADVOGADOS
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
FERNANDA DROSDOWSKI DE OLIVEIRA HUFF - RS106862
MARILIA SILVEIRA VARGAS - RS098472
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: 212c124d-4c4b-47ce-a0b0-a8a6d20bcdcd